Tribunal: STF
Processo: HC 227686
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição/STF n. 46.238/2023)



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INDEFERIDO.



Relatório



    1. Em 7.5.2023, neguei seguimento ao habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.5.2023, por Mariley Guedes Leão, advogada, em benefício de Sebastião de Souza Barbosa, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 819.694. O objeto desse Habeas Corpus é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2101432-28.2023.8.26.0000 pelo Desembargador plantonista Alcides Malossi Júnior, do Tribunal de Justiça de São Paulo, passando, posteriormente, a ser o Relator o Desembargador Marco Antônio Cogan. 



    2. A defesa do paciente protocolizou, em 8.5.2023, a Petição/STF n. 46.238/2023, pedindo a reconsideração da decisão de negativa do seguimento à presente impetração. Reitera a alegação de ter o paciente direito à concessão do indulto. Afirma que o processamento do Habeas Corpus n. 2101432-28.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo estaria “estagnado”.



    Pede a “RECONSIDERAÇÃO para que a ordem possa ser concedida de ofício”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Ao proferir a decisão objeto do pedido de reconsideração, ressaltei:



    “(...) 3. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 819.694. O objeto desse Habeas Corpus n. 819.694 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2101432-28.2023.8.26.0000 pelo Desembargador Alcides Malossi Junior, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. (…)



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça 
(inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 3.5.2023, ao indeferir o pedido de concessão de habeas corpus de ofício apresentado pela defesa no processo de Execução Penal 
n. 0005275-98.2023.8.26.0041, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM da Primeira Região Administrativa Judiciária da comarca de São Paulo afirmou não preencher o paciente os requisitos para a concessão do indulto:



    ‘(...) Indefiro o pedido de habeas corpus de ofício requerido pela Defesa. 



    Com efeito, em que pese a decisão do E. Supremo Tribunal Federal ter desconsiderado a natureza hedionda do tráfico privilegiado (HC 118533/MS), continua sendo impossível, no entender deste Juízo, a concessão de indulto das penas relativas ao delito de tráfico de drogas. 



    A Constituição Federal em seu artigo 5º, XLIII, veda a concessão de indulto para ‘o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins’, bem como para ‘os definidos como crimes hediondos’. Dessa forma, como a vedação constitucional não decorre da natureza hedionda do delito, mas da simples configuração do tráfico de drogas (privilegiado ou não, hediondo ou não), a decisão do STF não ampara a pretensão da Defesa de concessão do indulto natalino ao executado, sob pena de grave e evidente violação do texto constitucional. 



    Cabe frisar que, citado dispositivo Constitucional, proíbe a graça (indulto individual) para os delitos por ele elencados, dessa forma, logicamente também proibiu o indulto (o qual é concedido coletivamente), ainda que parcial (comutação). Nesse sentido: STF, HC 77.528, segundo o qual o termo ‘graça’ engloba o ‘indulto’ e a ‘comutação de pena’, estando, portanto, a competência da Presidência de República, para a concessão desses benefícios, prevista no art. 84, inciso XII, da CF, limitada pelo art. 5º, XLIII, da CF. 



    De mais em mais, em interpretação sistemática, verifica-se que a norma prevista no inciso VI, do artigo 7º, do Decreto 
nº 11.302/22 se mostra contrária e desajustada ao próprio escopo do referido decreto presidencial. Com efeito, o tráfico privilegiado possui pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a cinco anos, considerando-se que a causa de diminuição deve ser aplicada em seu patamar mínimo para se verificar a possibilidade de submissão ao disposto no artigo 5º, do Decreto nº 11.302/22. Assim, aplicando-se a fração mínima da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, de 1/6 ( um sexto), chega-se a pena máxima em abstrato de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e, portanto, incompatível com o disposto no artigo 5º, do Decreto nº 11.302/22. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa’ (grifos nossos).



    Essa decisão foi mantida nas instâncias antecedentes. O juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM da Primeira Região Administrativa Judiciária da comarca de São Paulo encaminhou o processo de Execução Penal n. 0005275-98.2023.8.26.0041 do paciente para o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM da Quarta Região Administrativa Judiciária da comarca de Campinas/SP, ‘[a]nte o local de prisão’ do paciente.



    7. Embora tenha sido mencionada a decisão do Plenário deste Supremo Tribunal proferida no julgamento do Habeas Corpus n. 118.533, de minha relatoria, pela qual o tráfico privilegiado, tipificado no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não tem natureza de crime hediondo, não ficou evidenciado ser apenas essa circunstância, de condenação por tráfico de entorpecente privilegiado, a impeditiva de concessão do indulto. 



    O juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM da Primeira Região Administrativa Judiciária da comarca de São Paulo, ao fazer a análise inicial, por não ser ele o juízo da execução competente, afirmou que o paciente não preencheria alguns dos requisitos previstos no Decreto n. 11.302/2022 para a concessão do indulto, como aquele relativo à quantidade da pena imposta.



    O processo de execução do paciente foi encaminhado para o juízo da execução competente em razão do local da sua prisão, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM da Quarta Região Administrativa Judiciária da comarca de Campinas/SP, a quem cabe a análise da concessão do benefício do indulto de forma mais aprofundada, averiguando o preenchimento ou não de todos os requisitos do Decreto n. 11.302/2022. Não é possível substituir as instâncias antecedentes para acolher a pretensão deduzida na presente impetração e concluir pelo preenchimento dos requisitos para a concessão do indulto para o paciente.



    8. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que se determinar, superando-se as instâncias competentes.



    9. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder”. 



    Nessa mesma decisão, objeto do presente pedido de reconsideração, neguei seguimento ao presente habeas corpus, com “recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 2101432-28.2023.8.26.0000, cujo requerimento de medida liminar foi indeferido no Tribunal de Justiça de São Paulo”.



    Determinei fossem encaminhadas cópias da decisão de negativa de seguimento a este habeas corpus e da inicial dessa petição, com urgência ao Desembargador Marco Antônio Cogan, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Se o processamento do Habeas Corpus n. 2101432-28.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça paulista eventualmente estiver “estagnado”, como alegado neste pedido de reconsideração, cabe à defesa do paciente utilizar os instrumentos jurídicos adequados nas instâncias antecedentes para insurgir-se quanto a essa situação.



    4. As alegações apresentadas no presente habeas corpus e reiteradas neste pedido de reconsideração foram devidamente apreciadas, não tendo a defesa apresentado novos elementos ou argumentos que permitissem a reconsideração pretendida. 



    5. Pelo exposto, indefiro o pedido formulado na Petição/STF 
n. 46.236/2023.



    À Secretaria deste Supremo Tribunal para certificar o trânsito em julgado após o término do prazo recursal relativo à decisão pela qual negado seguimento a esta impetração, Habeas Corpus n. 227.686, considerando que o pedido de reconsideração não interrompe esse prazo recursal, e proceder à imediata baixa deste processo.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora